Tribunal: STF
Processo: RE 597533
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE
   VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE 47,94%. LEI N. 8.676/93. MEDIDA
   PROVISÓRIA 434/94. REEDIÇÕES. DIREITO ADQURIDIDO.
   INEXISTÊNCIA.
O Supremo Tribunal fixou entendimento no sentido
   da inexistência de direito adquirido ao reajuste de 47,94%
   previsto na Lei n. 8.676/93, revogada pela MP 434/94,
   regularmente reeditada e convertida na Lei n. 8.880/94.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.